Tribunal: STF
Processo: AP 2600
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF 089.742.536-74), em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único do Código Penal; 359-L, 359-M do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV, do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998, observadas as regras do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal 



    A prisão de DIOGO ARTHUR GALVÃO foi decretada em 14/1/2023, efetivada em 29/2/2024 e mantida por decisões proferidas em 29/5/2024 e 28/8/2024 e 16/10/2024.



    Em 4/12/2024, determinei a citação do réu para apresentação de defesa prévia, nos termos dos arts. 8º da Lei 8.038/90 e 238 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Em 17/12/2024, a Defesa de DIOGO ARTHUR GALVÃO requereu a concessão da liberdade provisória do réu ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, alegando que “o acusado e sua defesa, se comprometem a colaborar com a instrução criminal, bem como, em momento oportuno, produzirão as provas necessárias, inclusive testemunhal, para comprovar que as acusações contra o acusado são equivocadas, de modo que, neste momento, não persistem mais os motivos que justifique a prisão preventiva do acusado”(eDoc.87).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento dos pedidos de revogação e substituição da prisão preventiva de Diogo Arthur Galvão” (eDoc. 92).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade. 



    No caso específico, DIOGO ARTHUR GALVÃO é apontado como um dos dois organizadores de caravana golpista que partiu de Campinas/SP para participar dos atos antidemocráticos que ocorreram em Brasília/DF, no dia 8/1/2023, e que culminaram com a invasão e depredação das sedes do três Poderes da República.



    Nesse sentido, o réu gravou vídeos encorajando seus seguidores da rede social Instagram a participarem da “Tomada de Brasília”, bem como divulgava chave pix, em seu nome, para a arrecadação de valores para os atos golpistas.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei que a restrição da liberdade do réu seria medida razoável, adequada e proporcional para garantia da ordem pública e para a cessação da prática delituosa, com base nos indícios de que integra associação criminosa que, de forma reiterada e ostensiva, atentou contra a Democracia e o Estado de Direito, pleiteando a implantação de um governo militar. 



    As razões de fato e de direito permanecem inalteradas, devendo ser mantido o entendimento na análise do presente pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do acusado.



    Entendo, assim, que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    Quanto ao presente pedido de revogação da prisão preventiva, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 92):



    As condutas de Diogo Arthur Galvão revestem-se, portanto, de gravidade concreta acentuada e ferem com incisividade os bens jurídicos tutelados, notadamente a preservação do Estado Democrático de Direito, como salientando pelo eminente Ministro relator na decisão de 16.10.2024.



    Some-se a isso que o recebimento da denúncia não afasta automaticamente o risco de obstaculização à ampla apuração dos fatos e de interferência na instrução processual pelo denunciado. Deve-se assegurar o curso regular da instrução criminal.



    Além disso, condições pessoais favoráveis do denunciado não representam, por si só, fundamentação hábil para a revogação ou a substituição da prisão cautelar, uma vez que devem ser sopesadas com outros fatos concretos que legitimam a manutenção da segregação provisória, como a garantia da ordem pública, da adequada instrução criminal, da aplicação da lei penal e, em última análise, da eficácia e da efetividade do sistema de justiça criminal.



    O requerimento do denunciado traduz, assim, mero inconformismo com a decisão que decretou a sua segregação cautelar e com as deliberações posteriores que a mantiveram, e não veiculou argumentos novos capazes de alterar o entendimento firmado pelo eminente Ministro relator em oportunidades distintas.



    Não houve alteração da base fático-processual que alicerça o decreto prisional do denunciado, a qual permanece hígida, não havendo, por ora, demonstração de excepcionalidade a justificar a sua revisão neste momento processual.



    A restrição excepcional da liberdade de ir e vir de Diogo Arthur Galvão continua atendendo, por conseguinte, à necessidade, à adequação e à proporcionalidade em sentido estrito, não havendo possibilidade de substituição por medidas cautelares menos onerosas, em razão da sua ineficácia para afastar o periculum libertatis.



    Verifico, por fim, que houve o recebimento pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor de DIOGO ARTHUR GALVÃO, na Sessão Virtual de 1º/11/2024 a 11/11/2024 (eDoc. 77). A Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de Ação Penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor da ré que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, AP 2533 / DF Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021).



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO ARTHUR GALVÃO (CPF nº 089.742.536-74).



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente